Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711153-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUESIA SANTOS PIRES AGRAVADO: WLADIMIR SANTOS BARRETO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUESIA SANTOS PIRES para reformar a decisão que rejeitou as preliminares da contestação, indeferiu o pedido de suspensão processual e deferiu a produção de prova pericial, nos autos do processo no 0720191-61.2021.8.07.0020, ajuizado por WLADIMIR SANTOS BARRETO em desfavor da agravante e do BANCO DO BRASIL S/A. A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da adstrição ao pedido e do contraditório e da ampla defesa. Suscita as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva. Defende a necessidade de suspensão do feito e impugna a fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, o feito trata de ação de conhecimento originalmente proposta por Wladimir Santos Barreto em desfavor do Banco do Brasil, narrando que era proprietário do veículo KIA modelo Sportage, placa JFH 1919/DF, e que verificou constar, indevidamente, gravame de alienação fiduciária oriundo de financiamento contratado pela agravante, Quesia Santos Pires, junto ao Banco do Brasil. O Juízo de origem determinou a inclusão da agravante no polo passivo da ação, tendo em vista que o acolhimento do pedido do autor, ora agravado, afetaria sua esfera de interesse jurídico. Devidamente citada, Quesia apresentou contestação e suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido autoral, além de sua ilegitimidade passiva. Além disso, noticiou que ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor do Banco do Brasil, razão por que requereu a suspensão do feito na origem e a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes. No entanto, as preliminares foram rejeitadas e o pedido de suspensão processual foi indeferido na decisão agravada, que fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção da prova pericial, a fim de apurar se as assinaturas no documento de transferência do veículo foram produzidas por Wladimir e Quésia. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que não acolheu as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido autoral e de ilegitimidade passiva, bem como fixou os pontos controvertidos e deferiu a prova pericial, além de ter indeferido o pedido de suspensão do feito. Estas hipóteses não estão contempladas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se olvida o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que: “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a discordância quanto à análise das condições da ação, da pertinência subjetiva da agravante para responder à demanda de origem, o deferimento de prova e o indeferimento da suspensão processual não configuram urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o artigo 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem nenhum prejuízo à defesa da parte. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA N. 988 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o agravo de instrumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, porque não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto em lei. 3. As questões tratadas no presente recursos podem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, tendo em vista que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1408092, 07308032120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol determinado pelo art. 1015 do CPC. 2. No caso em exame a ora recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva, mas a referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393106, 07261013220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1382324, 07223633620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que saneia o processo e estabelece os pontos controvertidos, bem como o ônus da prova não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.(Acórdão 1275775, 07116356720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator